Tribunal: CARF
Processo: 10983.905885/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905885/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.348 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO APENAS COM BASE EM DIPJ RETIFICADORA. ÔNUS DA
PROVA DA INTERESSADA.
A informação prestada na DIPJ é condição necessária, mas não suficiente para
comprovar a existência de direito creditório, pelo fato de ter apenas caráter
informativo, e por isso deve ser corroborado com outras provas. A interessda .
não apresentou nenhum documento para comprovar o valor de R$
45.795.935,94 relativo a pagamentos e estimativas compensadas que informou
na DIPJ, há que ser mantida a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-11.958, de 11 de novembro de
2019, da 9a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905885/2012-14
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905885/2012-14

contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 42019.63312.220108.1.7.03-9483, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2007 no montante de R$ 3.232.080,32.
Também foi encaminhada a DCOMP n° 01057.32597.220108.1.3.03-8880 usando o mesmo
crédito.
A compensação foi homologada parcialmente, conforme o Despacho Decisório
eletrônico n° 031055622, juntado à e-fl. 5, porque crédito reconhecido foi de R$ 2.935.287,11,
insuficiente para compensação dos débitos declarados. Foi homologado integralmente o débito
declarado na DCOMP n° 42019.63312.220108.1.7.03-9483 e parcialmente o débito declarado na
DCOMP n° 01057.32597.220108.1.3.03-8880.
Contra a homologação parcial da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (e-fl.s 3-4) alegando que o saldo disponível para compensação
era de R$ 3.232.080,32, conforme informado na Ficha 17 da DIPJ 2007, e que seria este o
crédito que deveria ser considerado.
Alegou ainda que o crédito disponível de R$ 303.922,25 foi compensado após o
vencimento, mas antes de qualquer ação fiscal ou de retificação da DCTF, alegando que teria
ocorrido a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ pelo fato
de constar o valor de saldo negativo de R$ 3.232.080,32 tanto na DCOMP como na DIPJ, mas o
somatório das parcelas componentes do crédito divergirem nas duas declarações. Na DCOMP a
somatória das parcelas do crédito foi de R$ 45.531.006,81 e na DIPJ R$ 45.827.800,02.
Como o tributo devido foi de R$ 42.595.719,70 e considerando as parcelas de
crédito informada na DCOMP de R$ 45.531.006,81, o crédito reconhecido pela autoridade
administrativa foi de R$ 2.935.287,11.
A DRJ constatou que os documentos juntados ao processo comprovavam
retenções de R$ 110.622,95 e estimativas que totalizavam R$ 38.869.148,65. Assim, o que se
apurou com base nesses documentos comprobatórios foi um saldo de CSLL a pagar de R$
3.615.948,10.
Mas como a autoridade administrativa havia reconhecido um crédito de R$
2.935.287,11, baseada nas DIRFs e nos pagamentos disponíveis à época da emissão do Despacho
Decisório, a DRJ decidiu manter o crédito reconhecido pela autoridade administrativa para não
incorrer em reformatio in pejus.
Assentou a DRJ que a comprovação da liquidez e certeza do crédito para fins da
compensação pleiteada é ônus da contribuinte. Como considerou que não foram preenchidos os
requisitos legais para comprovação do crédito pleiteado, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905885/2012-14

Cientificada do acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
alega que a DCOMP n° 42019.63312.220108.1.7.03-9483 foi encaminhada após o vencimento
do débito declarado, vencido em 31/07/2007.
Aduz que embora o débito confessado na DCOMP n°
01057.32597.220108.1.3.03-8880 não tenha sido encaminhada após o vencimento do débito ali
confessado a não homologada foi motivada pela ausência de reconhecimento da multa de mora
na DCOMP anterior. Em suas palavras:
“Muito
embora
Declaração
de
Compensação
(“DCOMP”)
no
01057.32597.220108.1.3.03-8880, não tenha sido enviada após o vencimento da
obrigação tributária que pretendia compensar, foi esta a indeferida, pois, a
ausência do reconhecimento da multa de mora na Declaração de Compensação
(“DCOMP”) que lhe antecedeu determinou a suposta ausência de crédito
suficiente para compensação, que serve de substrato à não-homologação.
Pois bem, apesar deste ponto ter sido evidenciado na Manifestação de
Inconformidade no item 4, fl. 3, do presente Processo Administrativo Fiscal, a
delegacia de piso apenas ignorou a fundamentação esposada pela contribuinte,
de modo que se impõe a interposição do presente recurso voluntário.”
A Recorrente aponta também divergência entre informações por ela prestadas na
DIPJ e aquelas que o FISCO dispunha, as quais serão detalhadas e analisadas no voto, pleiteando
que sejam consideradas as informações que constam na DIPJ.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
A Recorrente aduz, de uma forma confusa, que o motivo da homologação parcial
da compensação declarada na DCOMP n° 01057.32597.220108.1.3.03-8880 seria pelo fato de
não ter sido reconhecido a multa de mora na DCOMP n° 42019.63312.220108.1.7.03-9483.
Ora, está evidenciado no Despacho Decisório que a homologação parcial do
débito confessado na a DCOMP foi motivada por insuficiência de crédito reconhecido, pelo fato
das parcelas informadas do crédito na DCOMP n° 42019.63312.220108.1.7.03-9483 totalizarem
R$ 45.531.006,81 o que resultou no saldo negativo reconhecido de R$ 2.935.287,11 e não
3.232.080,32.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905885/2012-14

Além disso, apesar de não ter sido juntado aos autos a DCOMP n°
42019.63312.220108.1.7.03-9483, é possível constatar no detalhamento da compensação do
Despacho Decisório, juntado à e-fl. 36, que foram informados dois débitos de estimativa mensal
de CSLL: (i) do PA 06/2007 com vencimento em 31/07/2007, no montante de R$ 2.781.626,26
com multa de R$ 64.255,56 e juros de R$ 27.816,26, cuja compensação foi homologada e (ii) do
PA 12/2007 com vencimento em 31/01/2008, no montante de R$ 703.949,69, sem incidência de
multa e juros, compensação parcialmente homologada, com saldo devedor de R$ 400.027,42:

Portanto, equivoca-se a Recorrente ao afirmar que a homologação parcial da
compensação do débito informado na DCOMP n° 01057.32597.220108.1.3.03-8880 foi
decorrente da Recorrente não ter considerado a multa de mora na DCOMP n°
42019.63312.220108.1.7.03-9483. Não há lógica na sua argumentação, uma vez que a
Recorrente reconhece que deveria ter considerado a multa de mora, que aliás foi corretamente
considerado pela autoridade administrativa, como se verifica abaixo no detalhamento da
compensação abaixo. Caso fosse verdadeira a sua afirmação, o saldo de crédito disponível após a
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905885/2012-14

compensação integral do débito declarado na DCOMP n° 42019.63312.220108.1.7.03-9483 seria
ainda menor.

Vejam que se a pretensão da Recorrente fosse arguir denúncia espontânea do
débito do PA 06/2007, isto é, que não deveria incidir a multa moratória, no montante de R$
64.255,56, esse valor também seria insuficiente para compensar o saldo devedor da compensação
do débito do PA 12/2007, no montante de R$ 400.027,42:

Quanto a divergência nas parcelas de crédito
Na DCOMP n° 42019.63312.220108.1.7.03-9483 a Recorrente informou as
seguintes parcelas de crédito: R$ 254.728,63 de retenções em fonte, R$ 24.576.471,47 de
pagamentos e R$ 20.699.806,71 de estimativas compensadas.
A DCOMP n° 42019.63312.220108.1.7.03-9483 não foi juntada aos autos, mas as
parcelas componentes do crédito foram detalhadas na análise de crédito do Despacho Decisório e
estão assim descritas:
Retenções em fonte de CSLL:

Pagamentos:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905885/2012-14

Estimativas compensadas:

As parcelas componentes do credito informadas na DCOMP totalizam R$
45.531,006,81.
Na Ficha 17 da DIPJ – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-
fl. 25), a Recorrente informou que as parcelas do crédito foram de R$ 2.295,70 (Linha 48 –
CSLL retida na fonte por órgãos e entidades da Administração Pública Federal), R$ 29.568,38
(Linha 50 – CSLL retida por PJ de direito privado) e R$ 45.795.935,94 (Linha 52 estimativas
mensais pagas) que totalizam R$ 45.827.800,02:

A Recorrente alega que a autoridade administrativa, ao analisar a compensação,
teria considerado apenas R$ 45.276.278,18 (somatório dos pagamentos e das estimativas
compensadas) e não teria considerado que na DIPJ retificadora, entregue antes da emissão do
Despacho Decisório, o total de estimativas mensais recolhidas (considerando pagamentos e
compensações) totalizaram R$ 45.795.935,94.
Equivoca-se a Recorrente.
Como já afirmado acima, a autoridade administrativa confirmou as parcelas
componentes do crédito informadas na DCOMP n° 42019.63312.220108.1.7.03-9483, com base
no que constam nos seus sistemas internos. Não considerou a informação prestada pela
Recorrente na DIPJ por ser valor maior do que as parcelas informadas na DCOMP.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905885/2012-14

A informação prestada na DIPJ é condição necessária, mas não suficiente para
comprovar a existência de direito creditório, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e por
isso deve ser corroborado com outras provas. Esse o entendimento pacificado neste Colegiado,
conforme súmula vinculante abaixo transcrito:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Portanto, considerando que a autoridade administrativa confirmou um valor a
menor das parcelas componentes do crédito relativas aos pagamento e estimativas mensais
compensadas, a Recorrente deveria apresentar documentos comprobatórios para comprovar que
o total de estimativas recolhidas foram de R$ 45.795.935,94 conforme havia informado na DIPJ.
Mas a Recorrente não apresentou nenhum documento para comprovação.
É ônus da Recorrente comprovar o direito creditório que alega, nos termos do art.
373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
A restituição e compensação de tributos só pode ser autorizada se os créditos do
contribuinte em relação à Fazenda Pública forem líquidos e certos, a teor do disposto no art. 170
do CTN.
Portanto, como a Recorrente não apresentou nenhum documento para comprovar
o valor de R$ 45.795.935,94 relativo a pagamentos e estimativas compensadas que informou na
DIPJ, há que ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Pelo acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital